Tribunal: TJDFT
Processo: 0711501-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. TRESPASSE. CONFUSÃO ENTRE OS SÓCIOS. REQUISITOS LEGAIS. NÃO DEMONSTRADOS. INDÍCIOS INSUFICIENTES.
1. Presume-se a sucessão empresarial quando outra pessoa jurídica explore a mesma atividade, estabeleça sua sede no mesmo endereço anteriormente ocupado e haja similaridade entre os sócios. Precedente desta Corte.
2. O reconhecimento da sucessão empresarial exige o preenchimento de todos os requisitos legais para ser deferido.
3. A ausência de realização das atividades no mesmo endereço anteriormente ocupado mitiga o reconhecimento da sucessão empresarial.
4. Recurso conhecido e não provido.